Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E ORDENS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que concedeu tutela de urgência para remover a inventariante do encargo, com base em seu descumprimento de obrigações legais e determinações judiciais. As agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação pessoal da inventariante, do cônjuge supérstite e dos demais herdeiros, conforme art. 485, III e §1o, do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que remove inventariante por descumprimento de deveres legais e judiciais exige a prévia intimação pessoal da parte e dos demais herdeiros, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. O art. 485, III e §1o, do CPC, invocado pelas agravantes, refere-se exclusivamente à hipótese de extinção do processo por abandono da causa e não se aplica à remoção do inventariante.
O art. 622 do CPC prevê, de forma taxativa, as hipóteses de remoção do inventariante, incluindo a ausência de diligência no andamento do processo e a prática de atos protelatórios, sem exigir intimação pessoal prévia.
5. A decisão agravada baseou-se na constatação de condutas omissivas e protelatórias da inventariante, como o descumprimento de determinações judiciais, obstrução injustificada de acesso à propriedade do espólio e ausência de zelo com o patrimônio herdado.
6. A remoção da inventariante com a imediata nomeação de substituto está respaldada no art. 624, parágrafo único, do CPC, tratando-se de medida administrativa voltada à proteção do espólio e à continuidade da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A remoção do inventariante por descumprimento de deveres legais e judiciais independe de prévia intimação pessoal, por não se tratar de hipótese de extinção do processo por abandono de causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 485, III e §1o; 618, II; 622, II; 624, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916037, 0005203-07.2015.8.07.0014, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 11.09.2024.